Tribunal: TJMT
Processo: 1066619-46.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066619-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS HIGINO - CPF: 191.115.762-00 (APELANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA A APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FRANCISCO DE ASSIS HIGINO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CINAAP. O autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente sem sua anuência, e requereu a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e rejeitou os pedidos. O recurso visa reformar tal decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vínculo jurídico válido entre as partes que justifique os descontos mensais no benefício previdenciário do apelante; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação foi comprovadamente realizada por meio de ligação telefônica, na qual o autor confirmou dados pessoais, demonstrou ciência sobre os serviços oferecidos e manifestou de forma clara e expressa sua adesão à entidade.

4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não afastam a eficácia de provas robustas apresentadas pela parte ré, que demonstram a regularidade do vínculo e a autorização dos descontos.

5. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie vício de consentimento (erro, dolo ou coação), sendo inaplicável a nulidade do negócio jurídico com base nos artigos 151 e seguintes do Código Civil.

6. A ausência de falha na prestação do serviço e de ilicitude na contratação afasta a possibilidade de indenização por dano moral ou repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A sentença de improcedência está devidamente fundamentada e encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no áudio que demonstra a concordância do autor com os termos da adesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter a sentença que reconheceu a legalidade dos descontos noticiados, diante de legitimidade do contrato verbal anexado nos autos.

Tese de julgamento:

1. A contratação por meio de ligação telefônica é válida quando evidenciada a manifestação de vontade, com a confirmação de dados e anuência expressa do consumidor.

2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de impugnar prova robusta apresentada pela parte contrária.

3. A ausência de vício de consentimento e a comprovação do vínculo contratual afastam a configuração de dano moral e o direito à restituição em dobro dos valores descontados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FRANCISCO DE ASSIS HIGINO
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, que tramita perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

308151352 - ID de origem 198060804),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém, de exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O apelante em suas razões (ID.

308151354 - ID de origem 200934291) alega ausência de contratação válida com o CINAAP e falha na prestação de serviço, pois o áudio apresentado pela recorrida não comprova ciência ou concordância do apelante com vínculo contratual ou encargos decorrentes. Sustenta que, por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzido a erro em ligação breve e confusa, sem recebimento de contrato formal ou explicações claras, o que invalida os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Requer a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e majoração da indenização por dano moral para R$10.000,00, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como o deferimento da gratuidade de justiça e condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 308151357 - ID de origem 204353967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por FRANCISCO DE ASSIS HIGINO em face de CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CINAAP.

A parte autora alegou que é titular de benefício previdenciário por incapacidade e que vem sofrendo descontos mensais indevidos sob a rubrica “CONTRIB. CINAAP 0800 490 1001” desde setembro de 2023, no valor aproximado de R$ 28,24, sem nunca ter autorizado qualquer vínculo com a requerida. Sustentou que nunca consentiu com a contratação ou filiação e que os descontos, de natureza alimentar, foram realizados de forma unilateral e abusiva.

Requereu tutela de urgência para cessar os descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores cobrados (R$ 776,00) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas e honorários. A tutela foi indeferida e a gratuidade de justiça concedida em sede recursal.

O requerido CINAAP apresentou contestação, sustentando que o autor aderiu voluntariamente aos serviços prestados pela associação, com anuência expressa por meio de ligação telefônica, na qual forneceu seus dados pessoais e confirmou a filiação.

Alegou que se trata de associação sem fins lucrativos, cujos serviços incluem assistência jurídica, telemedicina, descontos em estabelecimentos comerciais, auxílio-funeral, entre outros, e que a contribuição mensal de até 2% do benefício está prevista estatutariamente.

O magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, fundamentando que, sendo a lide submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicou-se a inversão do ônus da prova em favor do autor, reconhecendo sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na sua condição de hipossuficiente. Destaca que a duração do contato telefônico (2 minutos e 7 segundos) é insuficiente para transmissão clara e completa de condições contratuais, tornando a manifestação de vontade viciada, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

No caso concreto, em análise detida dos autos, observa-se que a controvérsia restringe-se à existência de vínculo jurídico entre as partes que justifique os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do apelante. Alega o recorrente que jamais contratou ou autorizou qualquer vínculo com a entidade recorrida, tratando-se, segundo sustenta, de descontos unilaterais, indevidos e lesivos.

Contudo, como bem fundamentado pelo magistrado de origem, restou plenamente comprovado nos autos que a contratação foi realizada mediante contato telefônico, cujo conteúdo, devidamente juntado aos autos pela parte requerida, evidencia de forma clara a manifestação de vontade do autor.

O áudio apresentado no corpo da contestação contém a confirmação inequívoca de dados pessoais, a ciência sobre os benefícios ofertados e a anuência expressa do recorrente quanto à adesão à entidade.

De igual modo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, corretamente reconhecidas em razão da hipossuficiência do autor, não isentam a parte de se manifestar contra provas robustas trazidas aos autos.

Neste caso, a requerida se desincumbiu integralmente de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ao demonstrar a origem lícita dos descontos.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, é válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Nesse contexto, não se vislumbra vício de consentimento ou falha no dever de segurança, impondo-se o reconhecimento da validade da manifestação de vontade e da legalidade dos descontos refutados.

Inexistindo falha na prestação do serviço, vício na contratação ou ausência de informação clara ao consumidor, não se pode reconhecer ilicitude apta a gerar indenização por dano moral ou repetição do indébito.

Os descontos, nesse contexto, são legítimos, decorrentes de vínculo associativo regularmente constituído, como se extrai da prova coligida. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre vício de consentimento, fraude ou induzimento doloso.

Assim, acompanhando integralmente os fundamentos lançados pelo juízo de primeiro grau, e considerando que a prova dos autos sustenta a existência de relação jurídica válida e autorizadora dos descontos impugnados, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, porém, de exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025